Tribunal: TJES
Processo: 0002168-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002168-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIK EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA EM RAZÃO DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Em respeito ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro do local. No caso em comento, a entrada dos policiais na residência do paciente se deu a partir de fundadas razões de que lá ocorria flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, o que torna lícita a conduta dos agentes de segurança pública.
2.
No
habeas corpus
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, uma vez que, diante do rito célere deste remédio constitucional, a alegação do impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.
3
.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
4
.
Sobre a necessidade da prisão, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista
que
após
o recebimento de
denúncias no sentido de que o paciente estava comercializando entorpecentes em sua residência, fo
i apreendida no local expressiva quantidade de droga,

munições e um rádio comunicador.
5
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
6
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
7
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
Erik Eduardo Carvalho de Andrade
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de
Vitória,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra preso
preventivamente em razão da suposta prática do crime do artigo 33,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, apurado
nos autos da Ação Penal nº 0003682-86.2023.8.08.0024, na qual o réu já foi inclusive denunciado.

Nesse contexto, s
ustenta a defesa
a ocorrência
d
e
ilegalidade n
a prisão em flagrante
decorrente da violação de domicílio, uma vez que os policiais
militares
teriam ingressado
a residência do paciente
sem
fundadas razões
e autorização dos moradores
para tanto
.

Ainda, assenta a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea,
de modo que requer
seja concedida
a liberdade d
e Erik Eduardo Carvalho de Andrade
, com a consequente expedição de alvará de soltura
em seu favor
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso, em que pese os argumentos da impetrante, apreciando o caso concreto,
verifico
que não é possível a concessão da ordem
. Explico.

Inicialmente, a defesa sustentou a ilegalidade na prisão em flagrante em razão de suposta violação de domicílio, alegando que os policiais
militares
adentraram na residência do paciente sem a existência de fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime, sem consentimento dos moradores e sem mandado judicial para tanto.

Pois bem. Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. (...)

XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Assim, verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade de domicílio, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada o ingresso em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR Mendes, firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 2. No caso,
o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, foi ressaltado pelo Tribunal que os militares puderam visualizar as drogas, além de balança de precisão e dinheiro, no interior do imóvel antes de nele adentrar, ao abordarem o réu, em situação de flagrante, na porta da sua residência
. 3. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o Paciente pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas. 4. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 5.
[...]
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.226; Proc. 2023/0090798-6; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente
. [...] 3.
As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso, no caso em análise,
verifico
a existência de
fundadas razões que indica
vam
que dentro da
casa do paciente
ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, depreende-se da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, que os policiais militares receberam uma denúncia de que o ora paciente est
ava
traficando entorpecentes em sua residência, razão pela qual se dirigiram até o local para verificar a procedência das informações, oportunidade em que lograram êxito em avistar o denunciado portando uma arma de fogo em uma mão, e uma sacola de cor verde na outra.

Diante da fundada suspeita da prática de crime permanente, consta que os policiais entraram na residência,
e abordaram
o paciente no terraço da residência vizinha tentando fugir, tendo sido encontrado em seu bolso 1 (uma) caixa de munições contendo 30 (trinta) munições calibre .40 e 13 (treze) munições calibre .9, além de localizar no percurso que o paciente percorreu 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack, 01 (um) invólucro contendo várias pedras de crack, 01 (um) tablete de maconha, 02 (dois) pedaços de maconha e 01 (um) rádio comunicador.

Desse modo, infere-se que
a busca no domicílio d
e Erik Eduardo Carvalho de Andrade

decorreu
do fato d
o
s
policiais
militares
terem
visualiza
do
, da via pública, a prática do crime de
tráfico de drogas com emprego de arma de fogo
no interior da residência
, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade na ação policial.

N
esse sentido, saliento recente precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

A
demais,
no que diz respeito à alegação defensiva de que a palavra dos policiais são contraditórias e
que os vídeos trazidos pela defesa comprovam que o réu não estava portando arma de fogo e drogas no momento da entrada dos militares no domicílio do paciente, verifico que
os documentos trazidos pela defesa não são suficientes para evidenciar que a ação dos
policias no presente caso possu
i
algum vício
ou parcialidade
.

Dessa forma, devo relembrar que por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, uma vez que,
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação do impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos elemento probatório apto a descreditar ou invalidar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes
para demonstrar
as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente.

Noutro giro,
passo ao exame do
pedido de
revogação da
prisão preventiva

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, previst
a no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
art
igo

33,
c/c artigo 40, inciso IV,
ambos
da
Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, qu
anto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a
comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa, que
após denúncias no sentido de que o paciente estava comercializando entorpecentes em sua residência, fo
i apreendida no local expressiva quantidade de droga,
qual seja,
23 (vinte e três) pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack, 01 (um) invólucro contendo várias pedras de crack, 01 (um) tablete de maconha, 02 (dois) pedaços de maconha,
além de
01 (um) rádio comunicador
e
1 (uma) caixa de munições contendo 30 (trinta) munições calibre .40
e
13 (treze) munições calibre .9.

Assim,
evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema, outrossim, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE. VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

É de se ressaltar, por fim, que em consulta ao Sistema Infopen/ES, é possível verificar que Erik Eduardo Carvalho de Andrade responde a outras 04 (quatro) ações penais em curso, pelas práticas dos crimes de receptação, uso de entorpecentes, homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de
Erik Eduardo Carvalho de Andrade
foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que

ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal
se
apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)